Tribunal: STF
Processo: AR 1479
Classe: AR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E
PROCESSUAL CIVIL.
        AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. COMPETÊNCIA (ART. 102, I, "J", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). AGRAVO.
1.      O acórdão, que a autora pretende ver rescindido,
foi proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, como está
expresso na inicial.
        E ao Supremo Tribunal Federal não compete,
originariamente, processar e julgar Ação Rescisória de
aresto do Tribunal Superior Eleitoral, mas, sim, apenas, de
seus próprios julgados (art. 102, I, "j", da C.F.).
2.      Aliás, embora o acórdão rescindendo, do Tribunal
Superior Eleitoral, tenha sido impugnado mediantes Recursos
Ordinatório e Extraordinário, Embargos de Divergência e
Agravos, para o Supremo Tribunal, este não examinou o mérito
da causa.
3.      Não havendo o Supremo Tribunal Federal examinado
o mérito da causa e não lhe competindo, originariamente,
processar e julgar Ação Rescisória de Acórdão do Tribunal
Superior Eleitoral, que é o que se pretende na inicial, o
presente Agravo resta improvido.
4.      Havendo, porém, a autora, ora agravante, pedido,
alternativamente, a remessa dos autos ao Tribunal Superior
Eleitoral, àquela E. Corte devem ser encaminhados, para que
aprecie a petição inicial, como lhe parecer de direito.